Tribunal: TJSP
Processo: 2066741-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Agravo Interno – Modificação de tutela concedida para estabelecer que a agravante somente responda pelo consumo de energia elétrica e não pelo contratado – Decisão fundamentada e ausência de situação específica a justificar sua modificação – Reconhecimento no Agravo de Instrumento ante a sua prejudicialidade em virtude de instituição de arbitramento – Recurso Prejudicado